Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-22.2008.8.05.0188
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000175-22.2008.8.05.0188

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EVERALDO BORGES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA. NEXO ETIOLÓGICO COM O TRABALHO RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO SEM ALTA PROGRAMADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a natureza acidentária da incapacidade do autor, trabalhador rural, portador de discopatia degenerativa, hérnia e nódulos na coluna lombar, mantendo a concessão de auxílio-doença acidentário. A autarquia sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo estadual, sob o argumento de inexistência de nexo causal entre a patologia e o labor, bem como pugna pela fixação de data certa para cessação do benefício.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda que versa sobre benefício previdenciário decorrente de alegado acidente de trabalho/doença ocupacional; e (ii) a possibilidade de fixação de alta programada para o auxílio-doença acidentário, diante de incapacidade parcial e temporária sem previsão segura de recuperação.

III. Razões de decidir
3. A competência é definida pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na petição inicial. Tratando-se de benefício previdenciário cujo fato gerador alegado é acidente de trabalho ou doença ocupacional, compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal e da Súmula 15 do STJ.
4. Ainda que a perícia judicial tenha apontado natureza degenerativa da patologia, restou incontroverso o nexo etiológico entre a moléstia e o infortúnio laboral rural, sendo a eventual ausência de nexo causa de improcedência do pedido, e não de deslocamento de competência para a Justiça Federal.
5. Comprovada, por perícia médica, a incapacidade parcial e temporária do autor para o exercício da atividade habitual, é devida a manutenção do auxílio-doença acidentário.
6. Não sendo possível precisar a data de recuperação da capacidade laborativa, é incabível a fixação de alta programada, devendo o benefício ser mantido até que o INSS convoque o segurado para nova avaliação médico-pericial, nos termos do art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A competência para julgar demandas relativas a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional é da Justiça Estadual, definida pelo pedido e pela causa de pedir. 2. Reconhecida incapacidade temporária sem previsão segura de recuperação, é indevida a alta programada do auxílio-doença acidentário, devendo o benefício ser mantido até nova perícia administrativa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0000175-22.2008.8.05.0188,
figurando como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
EVERALDO BORGES DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,____de______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça